Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710673-14.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES RODRIGUES contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dr. Wander Lage Andrade Junior, que, em ação de revisão contratual movida em desfavor do BANCO BMG S/A, indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 330, I, III e IV do CPC e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I e inc. IV, ambos do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, porquanto indeferida a gratuidade de justiça. Sem honorários. Por meio do despacho de ID 76768183, a autora apelante foi regularmente intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria parte e cópia da última declaração do imposto de renda e extratos bancários, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, ou recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 77214939). É a síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a parte apelante foi regularmente intimada por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o preparo, mas permaneceu inerte (ID 77214939). Assim, não tendo a parte recorrente cumprido a determinação judicial pretérita, a tempo e modo, visando comprovar sua hipossuficiência financeira, ou procedido o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSENTE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESERTO. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Concedida oportunidade para a parte comprovar a hipossuficiência econômica, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, ou recolher o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1355376, 07196692820208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DO PREPARO hipossuficiência tem presunção relativa, devendo o magistrado analisar se o requerimento ao benefício da gratuidade de justiça tem correspondência com a real situação da postulante. 2. Concedida oportunidade para que a apelante comprovasse a hipossuficiência, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, ou recolhesse o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC.3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1334733, 00230701820168070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021.) Ante o exposto, com arrimo nos artigos 932, inc. III c/c 1.007, “caput” e §4o, ambos do CPC c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela autora MARIA DE LOURDES RODRIGUES porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. Não há que se falar em majoração de honorários, eis que não fixados na origem. P. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator